Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. difamação e injúria. FATO NOTICIADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ausência de justa causa. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação Criminal contra a decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III do CPP.
2. O fato que deu azo à queixa-crime originou-se no documento encaminhado pelos querelados à autoridade da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, no qual noticiam que após o culto e já no pátio da Igreja, “Enquanto manobrava, fui abordado pelo Presb. Emérito Peixoto, que batia fortemente nos vidros do carro, os quais permaneciam fechados, e senti a forte sensação que sofreria um linchamento, tal o grau de agressividade desses irmãos. A atitude desse presbítero deve ser censurada.”
3. Não obstante, narrar um fato (animus narrandi) ou criticar o agente em documento (animus criticandi), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica, sendo flagrante, ainda, a ausência de justa causa a legitimar a persecução penal, como se verifica no caso em análise.
4. Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra a honra a queixa deve demonstrar o dolo específico necessário à configuração do delito, sob consequência de faltar-lhe justa causa para persecução penal, sendo que a mera intenção de narrar (animus narrandi), do querelado, exclui o elemento subjetivo e afasta a tipicidade da conduta. (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz).
5. Ademais, os princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal atuação em hipóteses como a dos autos, de simples narrativa de fato ocorrido entre congregados de uma comunidade religiosa (minimus non curat praetor).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.